Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706908-19.2021.8.07.0004 AGRAVANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A DESPACHO No ID 68913950, os advogados da agravante DROGARIA SHOPPING LTIDA noticiam a renúncia ao mandato outorgado. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos da agravante, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007